Tribunal: TJBA
Processo: 8064251-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064251-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: S. M. C. D. S. e outros

Advogado(s)
:
MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE CONTRATUAL DE 210,28%. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CANCELAMENTO DO PLANO. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o restabelecimento do contrato cancelado e a manutenção da cobertura assistencial a criança portadora de TEA, diante da aplicação de reajuste anual de 210,28%.

II. Questão em discussão

2.

Verificar a legalidade da tutela de urgência que restabeleceu o plano de saúde cancelado após reajuste excessivo em contrato coletivo, com base na alegação de abusividade e na necessidade de terapias contínuas

por parte de menor impúbere.

III. Razões de decidir

3.

A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo o controle de cláusulas abusivas, inclusive em contratos coletivos.

4.

Reajuste superior a 210% carece de justificativa técnica e evidencia desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

5.

O direito à saúde e à continuidade do tratamento do menor com TEA se sobrepõe a eventuais prejuízos financeiros reversíveis da operadora.

6.

A decisão agravada garantiu apenas o restabelecimento do contrato e não tratou do recálculo das mensalidades, reservando ao juízo de origem

a análise do mérito da revisão contratual.

7.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a concessão de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde cancelado em virtude de reajuste excessivo, sobretudo quando se trata de menor com TEA, cuja interrupção do tratamento pode gerar danos irreversíveis.

9.

A abusividade de reajustes em planos coletivos pode ser apreciada em cognição sumária quando evidenciada desproporcionalidade flagrante e ausência de justificativa técnica razoável."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.001.108/MT.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8064251-02.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como parte agravada
S. M. C. D. S. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator., nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA